Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, que esgotou o tema proposto, expondo as suas razões de decidir, inclusive com jurisprudências.

2. O acórdão foi claro e coerente ao reconhecer que a Lei Complementar no 190/2022 estabeleceu diretrizes para a criação de um portal próprio para o DIFAL com as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, ressaltando que no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal constam tais orientações e os links para emissão das guias de recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela lei.

3. Também restou anotado no acórdão que o portal serviria apenas como facilitador para o contribuinte e não como requisito para o cumprimento da obrigação tributária, que continua sendo feito por homologação após a prestação das informações necessárias pelo contribuinte.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.